Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713174-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELA PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Considerando que o CPP não adotou o "sistema da tarifação legal" no tocante à valoração da prova, de se ver que, no caso, embora não elaborado o laudo pericial pelo Instituto de Medicina Legal (encaminhada ao IML, a vítima que não compareceu), vestígios materiais que restaram bem definidos pela Guia de Atendimento de Emergência – GAE, o que corroborado pelas firmes e coesas declarações da vítima em juízo, pelo depoimento da testemunha em juízo, pela confissão do acusado em juízo, assim como pelo que se extrai do auto de prisão em flagrante e da ocorrência policial respectiva. 2. No caso, a vítima foi atendida no Hospital de Base no mesmo dia dos fatos, escoriações em membros superiores e dorso atestadas pela Guia de Atendimento Emergencial - GAE, conferindo credibilidade às suas declarações em juízo (de que, em decorrência do atropelamento, sofreu escoriações nas costas, no pé e no braço, ficando cinco dias sem trabalhar), ao depoimento da testemunha (policial militar que, atendendo chamado no local, disse ter visto que a vítima tinha uma luxação) e à confissão do apelante em juízo (o qual, confirmando ter atropelado a vítima em cima do passeio, afirmou que engatou a ré “para não machucá-la muito”), não existindo qualquer contraprova que infirme tal acontecimento. 3. “[ ] 6 - A pena acessória prevista no art. 304 do CTB - suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor - deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. [ ]” (TJDFT, Acórdão n.1027963, 20150310237709APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 190/215). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 158 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao confirmar sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Afirma que o laudo de exame de corpo de delito, inexistente nos autos, é indispensável para a apuração da materialidade do crime de lesão corporal culposa, razão pela qual deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 158 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Também é possível aplicar o veto ditado pelo enunciado 83 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência consolidada da Corte Superior, a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser comprovada por outros meios de prova que supram a ausência do laudo de exame de corpo de delito (AgRg no AREsp 956479/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 15/3/2017). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015